Tribunal: TJSP
Processo: 1001255-89.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Contrato de empréstimo pessoal – Sentença improcedência – Inconformismo da autora que pede a redução dos juros à taxa média de mercado e a fixação de indenização por danos morais – Cerceamento de defesa não configurado – Manifesta abusividade das taxas previstas na avença firmada entre os litigantes – Princípio da liberdade contratual que encontra

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. Contrato de empréstimo pessoal – Sentença improcedência – Inconformismo da autora que pede a redução dos juros à taxa média de mercado e a fixação de indenização por danos morais – Cerceamento de defesa não configurado – Manifesta abusividade das taxas previstas na avença firmada entre os litigantes – Princípio da liberdade contratual que encontra limitação para admitir a revisão das referidas taxas de juros em situações excepcionais, conforme REsp no 1061.530/RS, julgado em 22/10/2008, de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos – Aplicação da média de mercado para o crédito específico dos autos, "empréstimo pessoal para pessoa física", a ser apurado em liquidação de sentença – Restituição singela dos valores cobrados em excesso – Ausência de especificação de consequência que ensejasse o abalo psicológico ou à honra (ausente alegação e prova de eventual negativação) da suplicante – A indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal – Danos morais não caracterizados – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a demanda – Recurso parcialmente provido.